Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703639-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO HENRIQUE NUNES DE SOUSA, LUCAS DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se CAIO HENRIQUE NUNES DE SOUSA, para que se manifeste sobre o interesse na interposição do RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (ID 65670908). Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador